Tribunal: STF
Processo: ARE 1387149
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INCRA, SEBRAE E FNDE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, manejam agravo Jadlog Logística Ltda e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, os recorrentes alegam, em síntese, a inexigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE e FNDE (salário educação). Sustentam a inconstitucionalidade superveniente das exações com o advento das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 33/01 que alterou o art. 149 da Lei Maior. Defendem a “taxatividade das hipóteses de incidência das contribuições tuteladas pelo art. 149 da Carta Magna”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, 149, § 2º, III, “a”, e 150, I, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada pelas recorrentes e declarou a exigibilidade das contribuições sociais destinadas ao INCRA, SEBRAE e FNDE. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA S, INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EC N.º 33/01. ARTIGO 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA, DA CF. BASE A DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - O salário-educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados à educação básica pública, nos termos do artigo 212, § 5º, da CF. Sua constitucionalidade já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a edição da Súmula 732 e no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 660933, representativo da controvérsia. - A edição da EC n.º 33/01, que modificou o artigo 149, §2º, alínea a, da CF, não alterou a incidência do salário-educação sobre a folha de salários, pois a exação tem matriz constitucional própria (artigo 212, §5º). Precedentes. - De acordo com o artigo 149 da Constituição, as contribuições que integram o denominado Sistema S (SENAI, SESI, SESC e SEBRAE), bem como aquela destinada ao INCRA, são de interesse das categorias profissionais ou econômicas e utilizadas como instrumento de atuação em suas respectivas áreas, para o desenvolvimento de atividades de amparo aos trabalhadores, com natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico. - Relativamente à Emenda Constitucional n. º 33/01, cumpre esclarecer que a alteração promovida no artigo 149, §2º, inciso III, alínea ‘a’, da CF, ao dispor sobre a alíquota valorem com base no faturamento, receita bruta ou valor da operação não restringiu as bases econômicas sobre as quais pode incidir, razão pela qual não há proibição de que a lei adote outras. Precedentes desta Corte. - A questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.624/SC, representativo da controvérsia, ao entendimento de que a alteração promovida pela EC n.º 33/2001, no artigo 149, § 2º, inciso III, da CF não estabeleceu a delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção do domínio econômico, de modo que a materialidade econômica para a incidência dessas contribuições não se esgota na previsão de faturamento, receita bruta, valor da operação e valor aduaneiro (no caso de importação), podendo comportar, inclusive, a incidência sobre folha de salários, razão pela qual o dispositivo constitucional utiliza a expressão ‘poderão ter alíquotas’. - Destaque-se, ainda, que o artigo 240 da Constituição recepcionou expressamente as contribuições do Sistema S, que utilizam a folha de salário como base de cálculo, e não foi revogado ou alterado pela EC nº 33/2001. - Apelação desprovida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “as leis que instituíram contribuições sociais gerais e contribuição de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a base imponível de folha de pagamento das empresas foram recepcionadas pela Emenda Constitucional nº 33” (Tema nº 325 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Destaco, ainda, excerto, segundo o qual “esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.250.049-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. SÚMULA 732 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Nos termos da Súmula 732 deste Tribunal: ‘É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Carta de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996’. II - Agravo regimental improvido” (RE 645754 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.3.2012).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora